Tribunal: TJDFT
Processo: 0751609-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. USO OFF-LABEL. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. NOTA TÉCNICA NATJUS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. TEMA 106 do STJ. RISCO DE PERDA DE VISÃO. DECISÃO ALTERADA.
1. A agravante, portadora de Coroidite Puntata Interna (CID H35.5), teve a necessidade do medicamento micofenolato sódico atestada por seu médico assistente. O fármaco, embora registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, não é dispensado para o seu caso clínico (uso off-label).
2. A nota técnica do NATJUS considerou a demanda justificada, respaldada por evidências científicas, embora com ressalvas. Apesar do parecer do núcleo judicial indicar que o medicamento não é urgente e existem opções mais econômicas no mercado, não refuta a recomendação do médico assistente.
3. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco solicitado, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da postulante, restam preenchidos os três requisitos do tema repetitivo 106 do STJ, que possibilitam o fornecimento pelo Poder Público de medicamentos off-label, mas incorporados ao SUS.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.